Tribunal: TJSP
Processo: 1002929-27.2021.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. TARIFA DE CADASTRO. A Súmula no 566 do STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida.

SEGUROS PRESTAMISTA E DE GARANTIA MECÂNICA - Alegação de ilegalidade das cobranças.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Cédula de crédito bancário. TARIFA DE CADASTRO. A Súmula no 566 do STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida.

SEGUROS PRESTAMISTA E DE GARANTIA MECÂNICA - Alegação de ilegalidade das cobranças. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguros é de adesão e abusiva, uma vez que não permitiu à contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo C. STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Prática abusiva vedada pelo art. 39, I do CDC. Precedentes desta E. Câmara. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.